Tribunal: CARF
Processo: 13161.720220/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720220/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.626 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CLAUDIO WAGNER STEVANATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-28.253 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 78 e segs.).
“Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 22 a 25, do
exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio do qual se exige o crédito tributário no
valor de R$ 3.307,86 calculado em 10/01/2011 tendo os seguintes valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 1.730,51
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 48, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720220/2011-13
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720220/2011-13

A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 03/02/2011 (f. 27).
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 02 a 03), entregue à RFB em 17/02/2011, por
intermédio da qual o sujeito passivo alega:
· Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão de portador de moléstia grave.
· Cabe esclarecer que houve atendimento a intimação 2009/973907088360410,
atendimento feito na data de 26/11/2010, quando me apresentei junto a esta Secretaria,
onde fui atendido pela servidora Márcia Garcia de F. Cabral, TERMO DE
ATENDIMENTO N° 200910000080301, onde foi anexado os seguintes documentos:
01- comprovante de todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário; 01- Cópia autenticada da publicação do ato concessivo
da reforma, pensão ou da aposentadoria e Laudo Pericial emitido por serviço médico
oficial, especificando a moléstia grave e quando esta se manifestou (mês e ano); 01-
exames laboratoriais; biópsias Prostáticas; tomografia computadorizada T.C de pelve);
Relatório médico; carta médica. Mesmo estando no momento fragilizado devido a
quimioterapia não me furtei ao atendimento.
· Apresenta documentos comprobatórios.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
O contribuinte foi atuado tendo por base imponível o valor de R$23.314,11, recebidos
da fonte pagadora INSS.
Em sede de impugnação, vieram esclarecer que o contribuinte era aposentado, portador
de moléstia grave, e anexa documentos comprobatórios.
Em síntese, pretende que os rendimentos sejam considerados isentos por que se trataria
de rendimentos recebidos por portador de moléstia grave, nos termos do inc. XIV, art.
6o, da Lei 7.713/88:
Sobre o assunto dispôs o inc. XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/88, prevendo a isenção do
imposto de renda para os portadores de moléstia profissional e demais doenças graves
que especifica:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720220/2011-13

(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Ao estabelecer os requisitos para reconhecimento da isenção do imposto de renda para
os proventos de aposentadoria de portadores dessas moléstias, a Lei 9.250/95, em seu
artigo 30, determina:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o. da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Portanto, para que possam os rendimentos que compuseram a base imputável da
autuação ser considerados isentos, é necessário que se comprove, documentalmente, a
condição de aposentado, a existência de doença grave, e que os rendimentos recebidos
são oriundos de aposentadoria, ainda que recebidos em decorrência de ação judicial.
De acordo com o Laudo Médico Pericial às fls. 67 e 68 emitido pelo INSS; com o
Ofício no 06-001.140/0465/2009 de fl.11, emitido pela Agência da Previdência Social
em Jardim e com Despacho à fl. 69, emitido pela Gerência Executiva do INSS em Mato
Grosso do Sul, foi homologada a isenção de desconto do imposto de renda retroativa a
data de 16/10/2009, ou seja, após o corrente ano calendário 2008. Portanto, não é
possível que o benefício seja entendido para períodos anteriores à data definida pelo
Laudo Pericial, afim de beneficiá-lo com a isenção do imposto de renda sobre seus
rendimentos recebidos na condição de aposentado do INSS.
Assim, como não ficou comprovado que o direito à isenção do imposto de renda não
abrange o ano calendário 2008, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, e pela manutenção do crédito tributário.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 89, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos, e que a data de reconhecimento da ocorrência da moléstia foi
retroagida em relação à constante do laudo inicial em razão de determinação judicial que anexa.
É o relatório.

Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720220/2011-13

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pela contribuinte de portadora de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, pelo fato de que o
laudo médico oficial emitido pelo INSS apresentado (fl. 59), faz referência à data de
reconhecimento da isenção, em consequência da doença, como 16/10/2009, sendo que a
fiscalização se deu sobre fatos do ano de 2008, logo não alcançados pelo laudo.
Ocorre que, como esclarece o recorrente, a data para início da aplicação da
isenção em razão da doença foi posteriormente retroagida por força de determinação judicial.
Segue excerto do recurso, cuja veracidade pode ser confirmada pelos documentos anexados.
O médico oficial do INSS, emitiu o laudo para isenção com a data de
16/10/2009 e não com a data de quando se comprovou a doença, ou seja, com a data
de 19/09/2007.
Foi requerido junto ao INSS a retroação da data o que foi recusado.
Diante disso, foi impetrada ação judicial Processo n°
0001010-
50.2011.8.12.0013, para que o INSS retroagisse a data de 16/10/2009 para
19/09/2007, sendo que na data de 30/08/2011, saiu à sentença final, transitado em
julgado o processo encontra-se arquivado, onde a ação foi julgada procedente para
nos termos da fundamentação declarar que a parte autora faz juz à isenção do
pagamento de imposto de renda, em razão de ser acometido de neoplasia maligna, a
partir da data de descoberta da moléstia, qual seja, 19/09/2007, cópia da tutela
antecipada, cópia de homologação do INSS quanto a isenção do imposto de renda,
cópia da sentença, todos em anexo.
Foi entregue junto a receita federal cópia da sentença.

A mencionada determinação judicial foi acatada e cumprida pela agência do
INSS, conforme se extrai do teor do ofício anexado à fl. 105.
Oportuno ainda observar que a retroação da data está em consonância com demais
relatórios médicos trazidos pelo recorrente, mesmo de serviços privados, de fls. 65 a 72.
Em tempo, não há nos autos questionamentos quanto à natureza de proventos de
aposentadoria dos rendimentos que se pretende isentos.
Assim sendo, o recorrente comprovou, nos termos da lei, a condição de portador,
à época dos fatos, de doença relacionada na lei isentiva, devendo então ser afastado o crédito
tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720220/2011-13

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Original